Tribunal: TJMT
Processo: 1028947-64.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028947-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ PIOVEZAN TURCHETTO - CPF: 884.632.819-15 (AGRAVANTE), AULI TURCHETTO - CPF: 695.335.049-00 (AGRAVANTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), NAYANE NEGRAO DENARDI - CPF: 082.410.779-98 (ADVOGADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIII S.A. - CNPJ: 40.997.807/0001-65 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 29.983.683/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO INCIDÊNCIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. NULIDADE DE DECISÃO AFASTADA. INTIMAÇÃO SUPRIDA POR COMPARECIMENTO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A parte agravada sempre compareceu nos autos, e quando intimado, cumpriu com as determinações judiciais e, logo, não há como afirmar que foi desidioso e deu causa à pronuncia da prescrição. Corroborado ao fato de que houve demora da máquina judiciária. Quanto a impenhorabilidade do imóvel, não há motivos plausíveis para modificar a decisão agravada, tendo em vista que os agravantes não comprovam se tratar de bem de família, tampouco pequena propriedade rural que serve para subsistência da entidade familiar. De acordo com o artigo 833, inciso VIII do CPC, é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, contudo, não se está a demonstrar que tal imóvel possui tal função até porque os agravantes sequer residem no local e foram intimados em imóvel urbano. No tocante ao alegado cerceamento de defesa e nulidade, tem-se dos autos que os agravantes compareceram nos autos, e não efetivado nenhum prejuízo a caracterizar tal nulidade. Alegam apenas quanto a fraude à execução, a ausência de intimação, da qual não resta configurada nos autos para fins de nulidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028947-64.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE ALTO TAQUARI

AGRAVANTE: AULI TURCHETTO E CARLA BEATRIZ PIOVEZAN TURCHETTO

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIII S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AULI TURCHETTO

E CARLA BEATRIZ PIOVEZAN TURCHETTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 0001008-40.2006.8.11.0092 que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Os agravantes alegam que não houve publicação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, e, manifestaram nos autos em primeiro grau acerca da ausência de publicação; assim, há probabilidade do direito pela ausência de intimação dos atos processuais, de forma que o agravante foi tolhido de suas garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório; o perigo de dano, consiste na própria decisão prolatada, que determinou a penhora da pequena propriedade rural dos agravantes, que, certamente, se trata de bem de família; diante da nulidade dos atos posteriores a decisão, porque houve averbação da suposta fraude à execução na matrícula do imóvel; o feito prosseguiu com outros petitórios e decisões, os quais estão causando inúmeros prejuízos aos requeridos, em especial, a averbação determinada junto ao Cartório de Registro de Imóveis, conforme ID 133472624, sem possibilidade de recurso pelos requeridos; os agravados pugnaram pela declaração de fraude à execução, e, ao ID 104814301 – pág. 16/17, o Juízo deferiu o pleito dos agravados, determinando a penhora do bem e aplicando multa aos agravados, sem sequer possibilitar as partes agravantes de impugnarem os fatos apresentados no referido petitório; ora a parte agravante se refere a “agravante”, ora a “agravado”; elenca que não efetivada a intimação dos agravados, caberia ao magistrado anular os atos processuais posteriores a violação do devido processo legal, pois resta cristalino o prejuízo decorrente de tal inobservância, uma vez que foi determinada a penhora do bem, bem como, foi aplicado multa processual aos agravantes; a penhora determinada é ilegal, uma vez que a propriedade em questão se trata de bem de família, sendo certo que foram preenchidos os requisitos legais; o imóvel de propriedade dos Agravantes, com área de 14.9 hectares, é inferior à 04 (quatro) módulos rurais, e, portanto, classifica-se o referido imóvel como pequena propriedade rural, o qual é registrado na Matrícula 912, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Taquari MT; alega prescrição intercorrente por inercia do agravado; por fim, requer “o efeito ativo para antecipar a tutela recursal pretendida, evitando prejuízo grave e de difícil reparação aos agravantes, tudo na forma do art. 1.015 c/c art. 1.019, ambos do Código de Processo Civil, deferindo-se imediatamente a reforma da decisão agravada, para que sejam anulados todos os atos posteriores à decisão de ID 117990175, uma vez que esta sequer foi publicada”; no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o não conhecimento do recurso, e, no mérito, seu desprovimento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AULI TURCHETTO

E CARLA BEATRIZ PIOVEZAN TURCHETTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 0001008-40.2006.8.11.0092 que rejeitou a exceção de pré-executividade.

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Acerca da alegada prescrição intercorrente no período de 2012 a 2017, tem-se dos autos que as diligências foram perpetradas pela parte agravada, de modo que não caracterizada sua inércia a justificar incidência de prescrição, corroborado ao fato de que houve demora da máquina judiciária.

Assim, deve ser observado que esta vai além do quesito temporal e deve ser levada em consideração a efetiva inércia em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ser punido com a prescrição, o que não ocorreu nos autos.

A parte agravada sempre compareceu nos autos, e quando intimado, cumpriu com as determinações judiciais e, logo, não há como afirmar que foi desidioso e deu causa à pronuncia da prescrição.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, CPC/1973. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela alegada violação ao art. 535, II, do CPC/73 (atual 1.022, I e II, do Novo CPC), pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada. 2. O entendimento assente neste Sodalício é de que a prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia não justificada do credor em promover a execução durante o prazo prescricional definido em lei. 3
. A ausência de citação do executado não decorreu de fato imputável ao exequente, mas por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, bem como pela conduta da própria executada, ora recorrente
. 4. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido implica adentrar em matéria fática, vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 5. O acolhimento da pretensão recursal, no toante a existência de quitação do débito, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos. 6. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1036536/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS CARENTES DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO JUSTIFICADA. SÚMULA 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No que diz respeito aos arts. 267, III, § 1°, e 269, IV, do CPC/1973, incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto os dispositivos tidos por violados não tiveram o competente juízo de valor aferido, nem foram interpretados ou as suas aplicabilidades afastadas no caso concreto pelo Tribunal de origem. 2. A Corte local asseverou não ter ocorrido a prescrição intercorrente, destacando, para tanto, que: a) o recorrente foi devidamente citado; b) o recorrido não foi desidioso em sua tarefa de promover a citação; e c) o recorrente criou embaraços à realização do ato citatório. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido
”. (AgInt no AREsp 1126106/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO DE EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL – DEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL – DEMORA NA CITAÇÃO DO EXECUTADO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO E AO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação do executado, já que não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas sim ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição da pretensão executiva
. (N.U 1021041-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO E A PARTE DEVEDORA – RECURSO PROVIDO. Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação do executado, já que não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas sim ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição da pretensão executiva.(N.U 1032985-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

Portanto, não há prescrição.

Quanto a impenhorabilidade do imóvel, não há motivos plausíveis para modificar a decisão agravada, tendo em vista que os agravantes não comprovam se tratar de bem de família, tampouco pequena propriedade rural que serve para subsistência da entidade familiar.

De acordo com o artigo 833, inciso VIII do CPC, é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, contudo, não se está a demonstrar que tal imóvel possui tal função até porque os agravantes sequer residem no local e foram intimados em imóvel urbano.

A decisão assim consigna:
“ (...) Ressalte-se que a impenhorabilidade do bem de família, ancorada na premissa constitucional do resguardo da entidade familiar, é matéria de ordem pública que protege tanto o imóvel residencial da entidade familiar, como os bens que o guarnecem, resguardando-os com as características de inalienabilidade e impenhorabilidade.

Como cediço, a responsabilidade patrimonial do devedor impõe que todos os bens que integrem o seu patrimônio venham a responder por suas dívidas (art. 789 do CPC). Entretanto, nem todos os bens são passíveis de penhora, pois o próprio art. 789 do CPC/15, na sua parte final, faz a ressalva quanto às restrições estabelecidas em lei. Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Por força do artigo 5º, XXVI, da CRFB/88, define-se como absolutamente impenhorável a pequena propriedade rural, desde que explorada mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família.

No mesmo rumo, o inc. VIII do art. 833 do CPC converteu em impenhorável a pequena propriedade rural definida em lei, desde que trabalhada pela família, independente da origem da dívida. Ou seja, se a família trabalha no imóvel a pequena propriedade rural é impenhorável.

Trata-se, pois, de proteção à agricultura familiar e aos empreendimentos familiares rurais, consoante disciplina a Lei nº 11.326/2006.
Na
nova vocação normativa, para que uma propriedade rural seja impenhorável, basta que concorram dois requisitos, quais sejam: a) cuidar-se de pequena propriedade rural, assim definida em lei; b) e ser trabalhada pela família. Desse modo, independentemente da origem da dívida, se a família trabalha no imóvel, a pequena propriedade rural é impenhorável. No mesmo sentido, a Lei n. 12.651/2012, que dispõe acerca da proteção da vegetação nativa, por meio do seu artigo 3º, V, define pequena propriedade ou posse rural familiar como “aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006”. E, a teor do artigo 4º, II, da Lei n. 8.629/1993, pequena propriedade rural corresponde aquele imóvel cuja área compreenda entre 1 (um) a 4 (quatro) módulos fiscais – tamanho que varia de município para município, a ser expresso em hectares, e determinado pelo INCRA, nos termos do artigo 4º do Decreto n. 84.685/1980. Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os seguintes fatores: a) o tipo de exploração predominante no Município: I - hortifrutigranjeira; II - cultura permanente; III - cultura temporária; IV - pecuária; V - florestal; b) a renda obtida no tipo de exploração predominante; c) outras explorações existentes no Município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada; d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. § 1º - Na determinação do módulo fiscal de cada Município, o INCRA aplicará metodologia, aprovada pelo Ministro da Agricultura, que considere os fatores estabelecidos neste artigo, utilizando-se dos dados constantes do Sistema Nacional de Cadastro Rural. § 2º - O modulo fiscal fixado na forma deste artigo, será revisto sempre que ocorrerem mudanças na estrutura produtiva, utilizando-se os dados atualizados do Sistema Nacional de Cadastro Rural. De acordo com o Sistema Nacional de Cadastro Rural do INCRA, o módulo fiscal estabelecido para o Município de Alto Taquari/MT perfaz 60 hectares. No caso, houve penhora de 14,90,00 hectares e noventa ares. Contudo, não se infere que os executados e sua família exerçam atividade econômica exclusivamente neste bem, usando-o como meio de subsistência. Ao contrário, extraísse dos autos, que inclusive o executado foi citado e intimado no presente feito, em imóvel urbano. Assim, não estão presentes os requisitos legais, ostentando-se inviável reconhecer a impenhorabilidade da propriedade rural

(...)”.

Assim, não se trata de pequena propriedade rural com a finalidade de subsistência familiar, o que impõe a manutenção da decisão.

A jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE BEM IMÓVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA - EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRESQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021). 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal
.(N.U 1009162-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE – DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS BENS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA SERAM ÁREAS TRABALHADAS PELA FAMÍLIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. Para ser a propriedade rural impenhorável é necessária a verificação simultânea dos requisitos legais, quais sejam, ser a pequena propriedade trabalhada pela família, ser o débito decorrente de atividade produtiva rural e que seja o único bem de propriedade do devedor. Não configurados tais requisitos, impossível se faz o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel objeto do gravame. (N.U 1021138-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023).

No tocante ao alegado cerceamento de defesa e nulidade, tem-se dos autos que os agravantes compareceram nos autos, e não efetivado nenhum prejuízo a caracterizar tal nulidade. Alegam apenas quanto a fraude à execução, a ausência de intimação, da qual não resta configurada nos autos para fins de nulidade.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024